Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-09.2012.8.11.0049
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000436-09.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 429.921.761-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal não embargada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação eletrônica válida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ente federativo contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente mesmo após intimações eletrônicas válidas para impulsionar o feito.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa pela Fazenda Pública a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC; (
ii
) examinar se a sentença ofende a Súmula 240 do STJ, por ter sido proferida de ofício, sem requerimento da parte contrária.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa se justifica quando, mesmo após intimação pessoal válida, o autor deixa de promover os atos processuais que lhe competem por mais de 30 dias.

4.
No processo eletrônico, a intimação pessoal da Fazenda Pública é considerada válida quando realizada por
meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do art. 270 do CPC.

5.
O exequente foi intimado eletronicamente em mais de uma oportunidade, tendo o procurador registrado ciência no sistema
PJe
, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa.

6.
A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica para fins de extinção por abandono, desde que a parte esteja cadastrada no
PJe
, como ocorrido nos autos.

7.
A Súmula 240 do STJ não se aplica à execução fiscal não embargada, sendo legítima a extinção de ofício do processo quando constatada a inércia do exequente, conforme entendimento consolidado no REsp 1.120.097/SP (Tema 314/STJ).

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 485, III e IV, § 1º, e 270; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 25 e 40; Lei n. 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2009 (Tema 314); TJMT, RAC n. 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2024; TJMT, N.U 0021194-82.2014.8.11.0002,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 0001467-88.2016.8.11.0028, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que,
nos autos da Execução Fiscal n. 0000436-09.2012.8.11.0049, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente após regular intimação para impulsionar o andamento do processo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não se configurou o abandono da causa, pois a extinção da execução fiscal deve observar os
arts
. 25 e 40 da Lei n. 6.830/80.

Argumenta que a medida é excepcional e exige demonstração inequívoca de desinteresse do exequente.

Alega que a sentença violou a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido proferida de ofício, sem requerimento do réu, e defende que não há necessidade de emenda à inicial, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos necessários à identificação do devedor.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário.

(Id
318802869
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em
15.3
.20
1
2, visando
a
o recebimento de créditos
de tributários,

no valor de R$
12.915,62
, representado pela CDA n.
20121120
.

No decorrer do trâmite processual, foi determinada a tentativa de penhora
on-line
, em 5.10.2022, a qual restou infrutífera. Diante disso, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito com posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Em 31.1.2023, o juízo proferiu decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional pelo período de um ano, a contar da ciência da exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, determinando o arquivamento provisório após o decurso desse prazo.

Ao término da suspensão
, foram expedidas novas intimações à Fazenda Pública, em 19.6.2024 e 22.8.2024, para que se manifestasse sobre o prosseguimento da execução, ambas sem resposta. Em 18.11.2024, foi certificada a ausência de manifestação.

Na sequência, o juízo proferiu despacho em 18.12.2024, concedendo prazo de dez dias para que
o
exequente indicasse meios concretos de prosseguimento, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, foi lavrada certidão de decurso em 6.2.2025 e, posteriormente, proferida sentença em 17.2.2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Contra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência, interpôs apelação, sustentando
que a medida é excepcional e exige demonstração inequívoca de desinteresse do exequente
e que
a sentença violou a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido proferida de ofício, sem requerimento do réu
.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos
termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ressalto que,
a partir da informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
:

Art. 9
-
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

Além disso,
o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
:

Art. 270 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

No caso em exame, a Fazenda Pública foi intimada em duas ocasiões, por meio eletrônico, para se manifestar sobre o prosseguimento da execução, permanecendo silente mesmo após o transcurso do prazo legal, o que evidenciou a inércia da exequente e autorizou a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O

procurador
do
Estado de Mato Grosso
,
Francisco de Assis da Silva Lopes, registrou ciência no sistema
PJe
em 28.8.2024, referente ao ato expedido em 22.8.2024, e novamente em 19.12.2024, referente ao despacho de 18.12.2024.

Diante da ausência de qualquer manifestação mesmo após as intimações válidas, correta se mostra a sentença que reconheceu a inércia da exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
é
a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PJE. VALIDADE. PORTARIA-CONJUNTA N. 291/2020/TJMT. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a validade da intimação pessoal realizada via sistema eletrônico para fins de extinção do processo por abandono da causa
, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema
PJe
.

(N.U 1023125-22.2022.8.11.0003,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
24
.
4
.
2025)
.
(Destaquei).

(...) 1.
Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital
, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021) (RAC 0005354-97.2014.8.11.0045, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, publicado no DJE em 23/08/2024)
. (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A intimação da Fazenda Pública, realizada por meio eletrônico, é válida e suficiente
, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006, possuindo a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal tradicional, desde que regularmente efetuada. (...). (N.U 0021194-82.2014.8.11.0002,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 7.7.2025).
(Destaquei).

No que se refere à alegação de violação à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, observo que o entendimento consolidado na Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 314 – REsp 1.120.097/SP), afasta a incidência do referido enunciado nas execuções fiscais não embargadas.

Nessa linha, transcrevo trecho do precedente:

A
inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular
para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal
não embargada

ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual ‘a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu’.

(Tema 314 – REsp 1.120.097/SP)
. (Destaquei).

Neste sentido não destoa o entendimento deste
Tribunal de Justi
ç
a
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, dispensando requerimento do executado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.120.097/SP.

(N.U 0001467-88.2016.8.11.0028
, Rel. Des.
M
arcio
V
idal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
10
.
2025)
.

Assim, tratando-se de execução fiscal não embargada, como no caso dos autos,
e
verificada a inércia da exequente mesmo após intimação válida para impulsionar o feito, não há que se falar em ofensa à Súmula 240 do STJ, sendo legítima a extinção determinada de ofício pelo magistrado.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025